Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002263-02.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MARIA FRANCISCA SANTOS BRITO Advogado(s):GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, CAIO ALMEIDA SOUZA, RODRIGO MASCARENHAS DE OLIVEIRA, ANA PAULA CERQUEIRA DOS SANTOS, EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC E ART. 429, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco C6 S.A. em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Maria Francisca Santos Brito, pessoa idosa e beneficiária do INSS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado; (ii) analisar a validade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco; (iii) examinar o cabimento da devolução em dobro dos valores descontados; (iv) avaliar a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. Incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em análise, o banco não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, pois não produziu prova técnica (perícia grafotécnica) para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela parte autora. 4. Nos termos do art. 429, II do CPC, "incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento". A apresentação de contrato escrito, comprovante de transferência bancária e documento interno de análise de assinaturas, sem a produção da prova técnica adequada, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação quando especificamente impugnada pela parte contrária. 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 6. A ausência de demonstração de medidas adequadas de segurança e verificação para a contratação de empréstimos por pessoa idosa, que vai além da mera análise visual de assinaturas, constitui negligência institucional que afasta o "engano justificável", legitimando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, presumem o dano moral (in re ipsa), dispensando comprovação do sofrimento, especialmente quando a vítima é pessoa idosa e hipervulnerável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Na impugnação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade mediante prova técnica, não sendo suficiente a mera análise visual ou documentos internos; 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, pela natureza alimentar da verba e hipervulnerabilidade do consumidor; 3. A ausência de cautelas adequadas na verificação da manifestação de vontade da pessoa idosa afasta o engano justificável e autoriza a devolução em dobro dos valores descontados." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II do CPC; Art. 429, II do CPC; Art. 42, parágrafo único do CDC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002263-02.2023.8.05.0080, sendo Apelante Banco C6 S.A. e Apelada Maria Francisca Santos Brito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator